Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE SERVIÇO. SEQUELAS À SAÚDE DA SERVIDORA. APOSENTADORIA PRECOCE POR INVALIDEZ. PRAZOS PRESCRICIONAIS COM TERMOS INICIAIS DIVERSOS. CIÊNCIA DA AUTORA ACERCA DO RECONHECIMENTO DE SUAS LESÕES COMO EQUIPARADAS A ACIDENTE DE SERVIÇO. PRETENSÃO DA COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DAS LESÕES SOFRIDAS PRESCRITA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS NÃO PRESCRITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora veicula em verdade dois pedidos compensatórios: um consistente nas lesões causadas pela sua atividade laboral (e as consequências para as suas atividades diárias e sociais) e outro pautado na sua aposentadoria precoce por invalidez, o que faz com que o prazo prescricional tenha marcos iniciais diversos para cada pleito. Tanto é verdade que, hipoteticamente se analisando, eventual lesão pode não vir a ocasionar a aposentadoria do servidor, mas somente uma reabilitação e readaptação.
2. Em relação ao pedido compensatório baseado nas lesões causadas pela atividade da autora, o termo inicial da prescrição configura a ciência desta acerca da conclusão da Comissão Regional Permanente de Investigação de Acidente em Serviço. Já para o pleito compensatório decorrente da aposentadoria precoce por invalidez o marco inicial do prazo prescricional é a data da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal.
3. Em ambos os casos, o prazo é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.
4. Considerando-se que em relação ao pedido compensatório dos danos morais relativo à aposentadoria não havia transcorrido 5 anos da data da publicação do ato no DODF quando do ajuizamento da demanda, tal pleito não se encontra acobertado pela prescrição.
5. Afastada a prescrição, e vislumbrando-se que o feito não necessita de dilação probatória, deve ser adentrado o exame do mérito, nos moldes em que determina o art. 1013, § 4o, do CPC.
6. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza.
6.1. Na espécie, o dano moral é in re ipsa e decorre do sofrimento a que a autora foi submetida em razão do acidente em serviço, com incapacidade laborativa a ponto de acarretar a sua aposentadoria por invalidez aos 46 (quarenta e seis) anos de idade.
7. O quantum compensatório, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a necessidade de reparação dos danos ocasionados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte responsável pela lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida (CC, art. 884), mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
7.1. Cabe ao Poder Judiciário adotar medidas severas e comprometidas hábeis a desestimular a inação do Estado quanto à preservação da incolumidade física de seus agentes no desempenho da atividade laboral, por meio do arbitramento de quantia que cumpra o perfil de advertência. 7.2. Sob esse enfoque, reputa-se adequado que o valor dos danos morais seja arbitrado no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
8. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.